Tribunal: TCU
Processo: 006.368/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 989/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Fernando de Souza, Márcio Fidelson Menezes Gomes, Adeilson Teixeira Bezerra e Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira, além do Estado de Alagoas e da Cohidro - Consultoria, Estudos e Projetos Ltda., diante da falta de comprovação sobre a regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Convênio 715/2005 (Siafi 553.730) para a " construção da barragem de Duas Bocas/Santa Luzia no Rio Pratagy, adutora de água tratada diâmetro 1.000 mm em fofo, sub-adutoras de água tratada diâmetro 400 mm em fofo e diâmetro 50mm em aço " sob o valor de R$ 77.780.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/12/2005 a 9/11/2009; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a realização de diligência junto ao Supremo Tribunal Federal para a obtenção da integral cópia digital da Ação Cível Ordinária - ACO 3052, pois trataria do Convênio no 0715/2005, e a realização de diligência junto ao Superior Tribunal de Justiça para a obtenção da integral cópia digital do Recurso Especial - REsp no 1843734 (número original 0006151-47.2009.4.05.8000), pois trataria do Convênio 0715/2005; e Considerando que a obtenção das referidas informações sobre os aludidos processos restaria plenamente justificada em função do subjacente envolvimento dos gestores ora apontados na presente tomada de contas especial como alvos na Operação Navalha então conduzida pela Polícia Federal e em função da relação entre os fatos elucidados no bojo da aludida operação e os indícios de irregularidade ora identificados no âmbito do Convênio no 0715/2005; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em autorizar as diligências solicitadas pela unidade técnica e, assim, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.368/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (CPF XXX.355.744-XX); Cohidro - Consultoria, Estudos e Projetos Ltda. (CNPJ 40.175.044/0001-77); Fernando de Souza (CPF XXX.147.738-XX); Julio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira (CPF XXX.878.034-XX); e Márcio Fidelson Menezes Gomes (CPF XXX.730.594-XX). 1.2. Entidade: Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por intermédio da Presidência do TCU, nos termos do art. 18, II, "e", § 2o, da Resolução TCU no 170, de 2004, a devida diligência junto ao órgão competente no Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando que se digne a atender ao fundamentado pedido da unidade técnica para o envio da integral cópia digital da Ação Cível Ordinária - ACO 3052, pois trataria do Convênio no 0715/2005, sem prejuízo de, desde já, informar que o TCU adotará as medidas legalmente cabíveis para o efetivo resguardo do sigilo eventualmente colocado sobre as peças e os documentos processuais; 1.7.2. promover, por intermédio da Presidência do TCU, nos termos do art. 18, II, "e", § 2o, da Resolução TCU no 170, de 2004, a devida diligência junto ao órgão competente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), solicitando que se digne a atender ao fundamentado pedido da unidade técnica para o envio da integral cópia digital do Recurso Especial - REsp no 1843734 (número original 0006151-47.2009.4.05.8000), pois trataria do Convênio 0715/2005, sem prejuízo de, desde já, informar que o TCU adotará as medidas legalmente cabíveis para o efetivo resguardo do sigilo eventualmente colocado sobre as peças e os documentos processuais; 1.7.3. solicitar à Presidência do TCU que, em conjunto com o respectivo expediente destinado aos órgãos competentes do STF e do STJ, envie a cópia do presente Acórdão e do subjacente parecer da unidade técnica; e 1.7.4. promover, por intermédio da unidade técnica, a adoção das medidas cabíveis com vistas ao cumprimento dos itens 1.7.1 a 1.7.3 deste Acórdão.